Tribunal: STF
Processo: ARE 960028
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. “Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade “de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo”. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará.



    2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).